Tribunal: CARF
Processo: 11000.723526/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DA DRJ.
Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação quando foram examinadas todas as questões necessárias para a resolução da controvérsia, sendo manifesta a pretensão de rediscutir a matéria quando a decisão da DRJ está fundamentada de forma clara e objetiva, mas em sentido contrário aos interesses do recorrente.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DA DRJ. POR INOVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA A mera citação de dispositivo legal distinto daqueles constantes do lançamento não torna nula a decisão recorrida, especialmente quando não se trata do único e principal fundamento utilizado na decisão.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.

PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES(STOCK OPTIONS) MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA
Stock Option o fato gerador do imposto é o ganho auferido pelo trabalhador no momento do exercício do direito a compra de ações de outorga no plano
PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE IRPF
Rendimentos oriundos do trabalho são tributados a partir da disponibilidade econômica ou jurídica que acarrete acréscimo patrimonial independentemente da denominação origem ou forma de recebimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.723526/2021-11
ACÓRDÃO
2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ GALLO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DA DRJ.
Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação quando
foram examinadas todas as questões necessárias para a resolução da
controvérsia, sendo manifesta a pretensão de rediscutir a matéria quando
a decisão da DRJ está fundamentada de forma clara e objetiva, mas em
sentido contrário aos interesses do recorrente.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DA DRJ. POR INOVAÇÃO DOS
CRITÉRIOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA A mera citação de dispositivo legal
distinto daqueles constantes do lançamento não torna nula a decisão
recorrida, especialmente quando não se trata do único e principal
fundamento utilizado na decisão.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS
À HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada,
deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e
obrigatória.

Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES(STOCK OPTIONS) MOMENTO DE
OCORRÊNCIA DO FATO GERADO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA
Stock Option o fato gerador do imposto é o ganho auferido pelo
trabalhador no momento do exercício do direito a compra de ações de
outorga no plano
PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). CARÁTER
REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE IRPF
Rendimentos oriundos do trabalho são tributados a partir da
disponibilidade econômica ou jurídica que acarrete acréscimo patrimonial
independentemente da denominação origem ou forma de recebimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, por voto de qualidade,
negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion
Nüske (Relator) e Andressa Pegoraro Tomazela, que deram-lhe provimento. Designado redator do
voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Andressa
Pegoraro Tomazela (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11000.723526/2021-11, em face do acórdão no 107-014.115, julgado pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ07), em sessão realizada em 20 de dezembro de
2021, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário de 2017 e 2018 (fls. 02 a 12), com data de ciência em 01/07/21 (fl. 54),
relativo à Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo Empregatício
Recebidos de Pessoa Jurídica:
- Em 17/05/2017 de R$ 13.057.275,00; - Em 17/08/2017 de R$ 30.510.000,00; -
Em 16/08/2018 de R$ 19.400.000,00; - Em 21/11/2018 de R$ 41.904.000,00.
O enquadramento legal e a descrição da infração tributária constam no Auto de
Infração cujo crédito tributário lançado foi de R$ 47.503.919,21.
Em conformidade com o Relatório Fiscal (RF), juntado às fls. 13 a 49, relaciona-se
a seguir diversos dados extraídos integralmente daquele Relatório que
fundamentaram a presente autuação:
A partir dos dados em poder da Receita Federal do Brasil, constatou-se que o
contribuinte efetuou operações de venda de ativos na Bolsa de Valores nos anos-
calendário de 2017 e 2018, nos totais de R$ 51.191.756,00 e de R$
104.082.887,20, respectivamente, conforme as Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) com o código da receita 5557 (Mercado de Renda
Variável), apresentadas pela Itaú Corretora de Valores S.A e Santander Corretora
de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.
Nos anos-calendário de 2017 e 2018, o contribuinte apresentou as Declarações do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) retificadoras nos modelos completos
em 22/10/2018 e 05/11/2019, nas quais foram declarados, dentre outros,
recebimentos de rendimentos de trabalho assalariado da Lojas Renner S.A, nos
totais de R$ 2.724.063,00 e de R$ 2.510.400,00, respectivamente, em decorrência
de atividades exercidas em cargo de dirigente, presidente e diretor de empresa
industrial, comercial ou prestadora de serviços.
Considerando as informações acima mencionadas, foram verificados indícios de
que as operações efetuadas na Bolsa de Valores pelo contribuinte, constituídas de
vendas de ativos nos totais de R$ 51.191.756,00 em 2017 de R$ 104.082.887,20
em 2018, se referiam a ações adquiridas da fonte empregadora Lojas Renner S.A,
em forma de remuneração indireta, por meio de planos/programas de outorga de
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

opções de compra de ações (stock options), que foram posteriormente alienadas
sem a respectiva tributação integral dos eventuais ganhos obtidos.
Com isso a fiscalização efetuou diversas intimações com suas respectivas
respostas, conforme fls. 14 a 23 do referido RF.
Conceitua-se "stock options" como o direito de subscrição de ações atribuído a
administradores, empregados ou prestadores de serviço que tem a prerrogativa
de exercer um direito de aquisição de novas ações da empresa, ou de outra do
mesmo grupo econômico, mediante o pagamento de um preço prefixado.
No âmbito nacional, a primeira referência legislativa à concessão de opções de
compra de ações, conhecida pela denominação de "stock options", surgiu por
meio da Lei n° 4.728, de 14 de julho de 1965, a qual em seu artigo 48, estabelece
que:
"Art. 48. Nas condições previstas no estatuto, ou aprovadas pela assembleia-geral,
a sociedade poderá assegurar opções para a subscrição futura de ações do capital
autorizado.” Posteriormente, com o advento da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, as disposições foram ampliadas, conforme consta no parágrafo terceiro
do artigo 168 da referida lei:
“Art.168 ...
§ 3° O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital
autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembleia-geral, outorgue
opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas
naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu controle.” Os
planos de outorga de opções de compra de ações, com base no artigo 48 da Lei n°
4.728/65 e no parágrafo 3° do artigo 168 da Lei n° 6.404/76, outorgam o direito
de comprar um certo número de ações por um preço previamente estabelecido
mediante opções que devem ser exercidas dentro de um determinado prazo.
Habitualmente os planos estabelecem que as opções não são transacionáveis nem
podem ser objeto de cessão, fixam o preço de exercício da opção abaixo do preço
de mercado da ação e, na maioria dos casos, o titular não efetua nenhum
desembolso no recebimento da opção.
Assim, na mecânica da concessão das opções de compra de ações, a regra que
estabelece a modalidade de aquisição das ações, dentro de um limite autorizado,
origina-se de uma decisão administrativa da empresa, mediante um plano ou
programa de incentivo aprovado pela assembleia geral da companhia baseado na
legislação societária, cabendo ao órgão gestor deste plano, e não aos acionistas,
decidir quanto às outorgas.
Segundo à fiscalização, as vantagens decorrentes do plano de outorga de opções
de compra de ações são oferecidas somente aos diretores, administradores, e aos
profissionais e empregados do alto escalão da companhia, inclusive aos membros
do Conselho de Administração, a quem usualmente é também delegada a
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

administração e a fiscalização desses planos, situações essas não disponibilizadas
aos acionistas e demais empregados da empresa, inexistindo o direito de
preferência dos investidores para subscreverem, com vantagem de ordem, novas
ações na outorga e no exercício da opção de compra de ações, como aquele
previsto no parágrafo terceiro do artigo 171 da Lei n° 6.404/76.
O plano aprovado pela assembleia geral determina as linhas gerais para a
realização das outorgas no decorrer de sua vigência, estabelecendo as regras
quanto ao percentual máximo de ações da companhia cuja opção à compra pode
ser concedida, a fixação do preço de exercício das opções, o prazo para que estas
se tornem exercíveis, as consequências do rompimento do vínculo do profissional
com a companhia durante a vigência do plano, entre outros aspectos pertinentes.
Nesse sentido, o plano de opção de compra de ações se caracteriza como o ato
unilateral da companhia, revestido de caráter personalíssimo, correspondente a
uma declaração vinculativa em favor de uma determinada pessoa, com o objetivo
de incrementar a sua colaboração à sociedade empresária, o qual fica investido de
um direito formativo perante ela.
Sob outro aspecto, a operação envolvendo a figura da opção se dá sobre o
negócio futuro e eventual, ou seja, cabe a uma das partes dizer, no futuro, se quer
ou não concretizar o negócio como previsto no ato da celebração da opção de
compra de ações.
O destinatário da opção de compra dispõe da possibilidade de transformar este
negócio jurídico unilateral em negócio jurídico bilateral por meio do seu exercício,
a um determinado preço, observadas condições previstas no plano e/ou no
instrumento de outorga. Tal ato obriga a companhia a vender as ações restritas de
sua própria emissão (em geral, aquelas mantidas em tesouraria, as quais
permanecem sujeitas a períodos de restrição para venda em mercado), ou a
emitir novas ações mediante a subscrição e aumento do capital autorizado dentro
do plano da assembleia geral.
Materializa-se, assim, o contrato específico que serve de base para a aquisição de
ações pelos diretores, administradores e profissionais do alto escalão da
companhia, por preço certo e durante um prazo determinado ou data concreta, e
tem como objetivo a participação efetiva do beneficiário no crescimento
econômico da sociedade.
A natureza contratual desta etapa, aliás, pode ser demonstrada pela existência
dos sacrifícios mútuos aventados, de um lado, o executivo, na condição de titular,
caso exerça a opção de compra, se obriga a pagar o preço predeterminado, e a
companhia, a seu turno, na condição de lançadora, obriga-se a entregar as ações
objeto da opção de compra.
Entretanto, as opções de compra de ações outorgadas com base no artigo 48 da
Lei n° 4.728/65 ou no parágrafo terceiro do artigo 168 da Lei n° 6.404/76, não
correspondem aos valores mobiliários derivativos de natureza mercantil previstos
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

no art. 2°, incisos VII, VIII e XI, da Lei n° 6.385/1976, sujeitos à regulação e à
fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), já que são personalíssimos
e não negociáveis no mercado, não havendo nenhum aporte de recursos pela
companhia na sua concessão e no eventual pagamento do prêmio pelo
beneficiário no seu recebimento.
A administração do plano de outorga de opções de compra de ações é
usualmente delegada ao Conselho de Administração, o qual pode contar com um
comitê específico para auxiliá-lo nesta tarefa. O papel do Conselho de
Administração é natural diante das competências deste órgão nos termos do
artigo 142 da Lei n° 6.404/76, especialmente no que importa à fiscalização das
atividades daqueles que são os principais beneficiários destes incentivos.
Assim, uma vez que o plano de opção de compra de ações está em vigor, passa-se
às outorgas propriamente ditas, as quais são determinadas pelo órgão
responsável pela administração da concessão deste incentivo, observadas as
diretrizes pré-fixadas no plano em questão.
Os beneficiários do programa de "stock options" aderem às suas regras mediante
a celebração de um documento em separado. Assim, ao ser contemplado com
uma opção de compra de ação, o titular outorgado tem de observar um período
mínimo de tempo, antes que possa exercê-la (o denominado período de vesting).
A lógica desse mecanismo é simples: em primeiro lugar há de se trabalhar em
benefício da companhia durante determinado prazo para, posteriormente e de
modo eventual ou habitual, ser premiado.
É importante notar que na modalidade tradicional de tais outorgas, o ganho dos
profissionais contemplados pelo programa vincula-se à valorização dos valores
mobiliários da empresa, entre a data da outorga e a data de exercício da opção.
Transcorrido o prazo de carência, o ganho potencial da opção de compra se torna
exercível, podendo o beneficiário adquirir as ações das quais detêm o direito,
mediante o pagamento do preço que foi pré-fixado nas condições impostas pela
companhia lançadora, o qual geralmente corresponde ao valor de mercado
quando da outorga da opção.
A vantagem existe na medida em que o preço de exercício da opção de compra é
inferior ao valor de mercado da ação subjacente à opção, na data do exercício.
Mediante o exercício da opção e o pagamento do preço estabelecido, o titular
beneficiário recebe as ações objeto da companhia lançadora. Em geral, se tratam
de ações admitidas à negociação em mercado, facilitando a subsequente venda
pelos participantes do programa. Sendo proprietário da ação, poderá negociá-la
livremente no mercado na mesma data de exercício ou em momento que julgar
mais oportuno e vantajoso.
Exclui-se, portanto, qualquer natureza mercantil nos Planos de Opção de Compra
de Ações (stock options), visto que possuem características peculiares e as
vantagens delas decorrentes oferecidas aos diretores, administradores e aos
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

profissionais do alto escalão da companhia, não constituem um título negociável
de forma autônoma passível de venda no mercado de balcão e não são
disponibilizadas a todos os acionistas da empresa.
Feitas essas considerações a respeito dos mecanismos básicos dos planos de
"stock options", passa-se a abordar os aspectos relativos aos benefícios
pecuniários oriundos da outorga e do posterior exercício das opções de compra
de ações, na remuneração dos diretores, administradores, e dos demais
profissionais do alto escalão da companhia.
Consoante a redação original do artigo 152 da Lei n° 6.404/76, o vocábulo
"remuneração" referia-se exclusivamente à contraprestação pelos serviços
profissionais dos administradores, sujeitando-se ao teto estabelecido pelos
acionistas em assembleia geral. As bonificações de toda sorte e as participações
nos lucros, por sua vez, não se submetiam a tal regime, na medida em que seu
valor dizia respeito aos resultados da companhia.
Com a finalidade de cercear os abusos cometidos em relação à remuneração
indireta dos administradores, a qual em muitas ocasiões era bastante superior
àquela previamente autorizada pela assembleia geral, a Lei n° 9.457, de 05 de
maio de 1997, modificou o artigo 152 da Lei n° 6.404/76, passando a incluir sob
sua égide a expressão "benefícios de qualquer natureza e verbas de
representação".
Neste particular, como já mencionado, os programas de "stock options" têm
processo próprio de criação e outorga, estando previstas no parágrafo terceiro do
antigo 168 da Lei 6.404/76, tratando-se, portanto, de um plano específico que
deve ser submetido à análise dos acionistas reunidos em assembleia geral
extraordinária, não se amoldado ao conceito de remuneração dos
administradores prevista no artigo 152 da referida Lei.
Entretanto, isto não significa que as vantagens decorrentes dos planos de opções
de compra de ações, recebidas pelos diretores, administradores, gerentes e
demais empregados de alto nível da empresa, não possuam caráter
remuneratório, pois inegavelmente se caracterizam como remuneração variável e
adicional às parcelas salariais regularmente recebidas.
Sob esse aspecto, o conjunto de vantagens oferecidos aos administradores e
profissionais do alto escalão da companhia, em troca dos seus serviços prestados,
correspondem as parcelas salariais e as parcelas não salariais, incluindo as verbas
de caráter indenizatório.
As parcelas não salariais, que podem ser constituídas de bônus ligado ao atingir
determinadas metas, incentivos baseados em ações, e a concessão de benefícios,
como por exemplo, plano de previdência privada, compõem a denominada
parcela variável da remuneração, cujo mecanismo de utilização, destinado a
aumentar a correlação entre pagamento e desempenho na remuneração de
executivos, se inseriu na estratégia da política de remuneração das companhias,
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

em detrimento das parcelas salariais, geralmente prevalecendo e superando o
componente fixo da remuneração.
A remuneração variável é contingencial e temporalmente sujeita a oscilações, ou
seja, depende da verificação de eventos futuros, como, por exemplo, o aumento
do desempenho individual ou organizacional, o atingir metas e lucratividade da
companhia, entre outros. Trata-se, portanto, de um sistema de contraprestação
vinculado ao resultado, que inclui tanto os pagamentos em dinheiro quanto em
ações, sobretudo por meio da concessão de opções de compra de ações.
Não é por outro motivo, aliás, que a Comissão de Valores Mobiliários, no artigo 13
da Instrução Normativa CVM n° 481, de 17 de dezembro de 2009, exige que se
divulguem detalhes acerca da concessão de incentivos baseados em ações,
incluindo as informações relativas à remuneração e o percentual que estes
representam na remuneração total percebida pelos administradores, sempre que
a assembleia for convocada para deliberar acerca de um plano de outorga de
opções e de compra de ações, que devem ser fornecidas aos acionistas segundo o
formulário de referência indicado no Anexo 13 da referida Instrução.
A este respeito, a Deliberação CVM n° 562, de 17 de dezembro de 2008, aprovou
o Pronunciamento Técnico CPC 10, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
que estabeleceu procedimentos para reconhecimento e divulgação dos
pagamentos baseados em ações, em consonância com os ditames referentes à
Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade IFRS.
Trata-se de uma série de orientações destinadas a mensurar o valor justo das
opções de compra de ações, de modo a refleti-las corretamente nas
demonstrações contábeis, que descreve em seu item 12:
"12. Em geral, ações, opções de ações ou outros instrumentos patrimoniais são
concedidos aos empregados como parte da remuneração destes, adicionalmente
ao salário e outros benefícios concedidos. Normalmente não é possível mensurar
de forma direta - cada componente específico do pacote de remuneração dos
empregados, bem como não é possível mensurar o valor justo do pacote como
um todo. Portanto, é necessário mensurar o valor justo dos instrumentos
patrimoniais outorgados. Além disso, ações e opções de ações são concedidas
como parte de um acordo de pagamento de bônus ao invés de o serem como
parte da remuneração básica dos empregados, ou seja, trata-se de incentivo para
permanecerem empregados na entidade ou de recompensa por seus esforços na
melhoria do desempenho da entidade. Ao beneficiar empregados com a
concessão de ações ou opções de ações adicionalmente a outras formas de
remuneração, a entidade visa a obter benefícios adicionais. Em função da
dificuldade de mensuração direta do valor justo dos serviços recebidos, a
entidade deve mensurá-los de forma indireta, ou seja, deve tomar o valor justo
dos instrumentos patrimoniais outorgados como o valor justo dos serviços
recebidos." Adicionalmente, o artigo art. 33 da Lei n° 12.973, de 13 de maio de
2014, que introduziu no ordenamento jurídico-tributário as orientações contidas
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

no CPC 10, reconhece como remuneração as ações e opções de compra de ações
oriundas de acordo, e concedidas em decorrência da obrigação da empresa de
liquidar a despesa ou o custo, em retribuição pelos serviços prestados pelos
empregados e similares, como abaixo transcrito:
"Pagamento Baseado em Ações Art. 33. O valor da remuneração dos serviços
prestados por empregados ou similares, efetuada por meio de acordo com
pagamento baseado em ações, deve ser adicionado ao lucro líquido para fins de
apuração do lucro real no período de apuração em que o custo ou a despesa
forem apropriados.
§ 1° A remuneração de que trata o caput será dedutível somente depois do
pagamento, quando liquidados em caixa ou outro ativo, ou depois da
transferência da propriedade definitiva das ações ou opções, quando liquidados
com instrumentos patrimoniais.
§ 2° Para efeito do disposto no § 1°, o valor a ser excluído será:
I- o efetivamente pago, quando a liquidação baseada em ação for efetuada em
caixa ou outro ativo financeiro; ou II- o reconhecido no patrimônio líquido nos
termos da legislação comercial, quando a liquidação for efetuada em
instrumentos patrimoniais." Como pode-se verificar, não há imposição de que a
entrega das ações seja efetuada ao preço de mercado, não se vislumbrando que o
acordo com pagamento baseado em ações seja feito por outros motivos que não
remuneratórios.
Desta maneira, os planos de opções de compra de ações possuem caráter
eminentemente remuneratório e decorrem dos serviços com ou sem vínculo
empregatício, prestados pelos diretores, administradores, gerentes e demais
empregados do alto escalão da empresa, percebidos como parcela variável da
remuneração dos beneficiários.
Portanto, para fins tributários, devemos adotar o conceito amplo de
remuneração, que corresponde ao conjunto de recompensas e benefícios
econômicos de natureza contraprestativa pelos serviços prestados por
empregados ou similares, sejam elas diretas ou indiretas. Não há dúvida de que as
opções de compra de ações devem ser incluídas em tal definição, eis que, quando
são concedidas, representam importante parcela dos ganhos indiretos auferidos
pelos beneficiários.
Importante ainda destacar que as opções de compra de ações concedidas com
base no plano aprovado pela assembleia-geral previsto no parágrafo terceiro do
artigo 168 da Lei n° 6.404/76, não possuem existência autônoma em relação às
ações subjacentes em função das quais são emitidas, e não podem ser livremente
negociadas no mercado pelo seu titular, não se submetendo, dessa forma, às
regras de tributação das aplicações em títulos, valores mobiliários e derivativos de
renda variável, previstos na Instrução Normativa RFB n° 1.585, de 31 de agosto de
2015.
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

À luz de tais peculiaridades, as opções de compra são efetivamente recebidas
mediante subsídios, como parte da remuneração dos beneficiários, sendo que a
empresa recebe em contraprestação, como pagamento do prêmio concedido, os
serviços dos funcionários do alto escalão, com a finalidade de permitir uma
efetiva valorização da companhia e obtenção dos resultados almejados quando da
formulação do plano.
Nas condições usuais em que são concedidas, as opções de compra de ações
sempre serão vantajosas para o titular, na medida em que este não efetua
nenhum desembolso prévio a título de prêmio na sua aquisição, afastando assim a
possibilidade da existência de risco especulativo.
Se o beneficiário continuar na empresa por um certo período, após decorrido o
prazo de carência, poderá decidir se exercerá seu direito conferido pelas opções
de compra, adquirindo as ações subjacentes da companhia pelo preço de
exercício, e avaliará se realmente obterá ganhos pecuniários, ao vendê-las pelo
seu valor atualizado.
Em síntese, nos casos em que não há nenhum desembolso financeiro prévio por
parte do empregado, eventual flutuação do valor da ação, inerente às oscilações
do mercado e previamente dimensionada pela empresa, não pode ser
considerado como um elemento que descaracterize a natureza eminentemente
remuneratória dos programas de "stock options".
Caso a ação subjacente à opção não se valorizar, o beneficiário simplesmente não
exerce o direito de compra. Ao contrário, se a ação se valorizar, o titular da opção
irá adquiri-la e poderá revendê-la no mesmo dia, com os respectivos ganhos
financeiros.
E de fato, a opção somente será exercida na hipótese da existência de efetivas
vantagens financeiras e ganhos de renda, quando a cotação da ação subjacente é
adquirida pelo preço de exercício preestabelecido, inferior ao valor de mercado
na data do exercício.
Neste momento, quando solicitado o resgate das ações pelo participante,
mediante a integralização e a efetiva compra das ações, é que o direito conferido
no âmbito do pacto laboral se materializa, e seu valor poderá ser quantificado em
renda pela retribuição do seu trabalho, correspondendo à diferença entre o preço
de exercício e o preço de mercado da ação na mesma data.
O fato gerador da obrigação tributária relativa ao Imposto de Renda se aperfeiçoa
nos aspectos temporal e quantitativo, quando o contribuinte tem o seu
patrimônio aumentado, ao adquirir as ações da companhia por preço inferior ao
praticado no mercado, com base no exercício do direito que lhe foi conferido pela
outorga de opções de compra de ações da empresa.
No critério temporal, o fato gerador é determinado segundo as regras do § 1° do
artigo art. 33 da Lei n° 12.973/2014, acima transcrito, que estabelece que a
remuneração em ações e opções de compra de ações oriundas de acordo,
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

somente serão dedutíveis pela empresa após o pagamento, quando da liquidação
em caixa ou outro ativo, ou depois da transferência da propriedade definitiva das
ações ou opções, quando liquidados com instrumentos patrimoniais,
correspondendo à data do exercício da opção, mediante a integralização e a
efetiva entrega das ações.
Já no aspecto quantitativo, a base de cálculo do imposto na ocorrência do fato
gerador, deverá ser mensurada pelo valor acrescido ao patrimônio do
contribuinte. Esse valor corresponde à diferença entre o preço de mercado da
ação no dia do exercício da opção, diminuído dos valores efetivamente pagos para
o exercício da opção na mesma data, cujo montante passa a compor o ativo do
beneficiado.
Por outro lado, após o exercício, o titular poderá manter em carteira as ações
adquiridas em forma de investimento, sem a venda imediata a terceiros, sendo,
por certo, uma decisão pessoal do outorgado, envolvendo a assunção a partir daí,
dos riscos futuros inerentes e indissociáveis do mercado de ações.
Nesse caso, o fato gerador do Imposto de Renda envolve dois momentos
distintos: o primeiro, quando do exercício da opção de compra e do recebimento
das ações correspondentes, sendo o benefício econômico sujeito à tributação
mensurado pela diferença entre o valor de mercado das ações e o preço de
exercício; e o segundo, quando da venda efetiva dessas ações no mercado, de
forma que gerem lucro ou prejuízo ao contribuinte/beneficiário.
A vantagem econômica das "stock options" se perfaz na data do seu exercício. É
nessa data, nesse primeiro momento, que resta evidenciado de forma inequívoca,
o benefício concreto obtido pelo seu titular.
No segundo momento, quando da efetiva venda dessas ações no mercado,
conforme a conveniência do alienante, sobre os eventuais ganhos líquidos haverá
nova hipótese de incidência tributária. A renda decorrente do ganho auferido com
a posterior venda das ações enseja, portanto, nova regra matriz de incidência
tributária do IRPF, com novo marco temporal, nova alíquota e nova base de
cálculo, segundo as regras da Instrução Normativa RFB n° 1.585/2015, relativas às
aplicações em títulos ou valores mobiliários de renda variável.
Para os cálculos dos ganhos líquidos, o critério quantitativo deve considerar a
diferença entre o preço total de venda e o resultado da seguinte equação:
quantidade das ações vendidas x custo médio ponderado, calculado em
conformidade com o art. 16, § 2° da Lei 7713/88 e art. 16, §§ 3°, 4° e 5° da IN SRFB
84/2001.
Ressalta-se, entretanto, que quando o rendimento tributável decorrente da
diferença entre o valor de mercado e o valor pago na aquisição for tributado no
ajuste anual, o custo de aquisição dessas ações deverá ser considerado pelo valor
de mercado pelo qual as ações ingressaram no patrimônio do contribuinte, para
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

efeito do cálculo do custo médio ponderado na apuração das operações em renda
variável.
Os Planos de Opção de Compra de Ações da Lojas Renner S.A, aprovados nas
Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 25/05/2005 e 23/09/2015,
estipulam as regras aplicáveis aos objetivos, administração dos planos pelo comitê
de pessoas, definição dos participantes, ações incluídas nos planos, limite de
opções que podem ser outorgadas, períodos de outorga, forma de exercício,
prazo de exercício, preço de exercício, pagamento do preço de exercício,
hipóteses vencimento antecipado das opções, condições para entrega das ações,
restrições à alienação e transferência das ações, entre outras disposições.
Relacionamos abaixo as principais disposições dos Planos de "stock options" de
25/05/2005 e 23/09/2015, e dos Programas de Outorga:
Órgão responsável: Comitê de Remuneração, criado pelo Conselho de
Administração.
Período de carência: definido periodicamente pelo Comitê de Remuneração.
- Preço de exercício: definido periodicamente pelo Comitê de Remuneração,
porém nunca inferior ao valor de mercado das ações na data da outorga de
opção.
- Restrições para a venda: as ações recebidas não podem ser transferidas até que
estejam totalmente integralizadas.
- Desligamento: em caso de desligamento do participante por iniciativa da
companhia sem justa causa, ou voluntário por iniciativa do participante, ficam
extintas todas as opções que foram concedidas e que ainda não sejam exercíveis
(cujo prazo de carência ainda não transcorreu), sendo que para aquelas cujo prazo
já tenha se verificado, terá o beneficiário noventa dias da data de desligamento
para exercer a opção. Na hipótese de desligamento por justa causa, as opções não
exercíveis se tornarão automaticamente extintas, independente de aviso prévio
ou indenização, sendo que para aquelas cujo prazo tenha se verificado, o prazo
para exercício expirará no dia anterior ao desligamento.
Na sequência, destacam-se os principais aspectos que demonstram o caráter
remuneratório dos Planos/Programas, ainda que já mencionados anteriormente
no presente relatório:
a) Concessão de opção de compra de ações exclusiva a seus trabalhadores ou
similares, no caso em tela apenas para seus administradores e executivos e não
indistintamente no mercado, vinculada ao cumprimento de condições, dentre as
quais, atingir metas, conforme se verifica nos itens 1 e 3 dos Planos de Opção de
Compra de Ações Lojas Renner de 25/05/2005 e 23/09/2015, abaixo transcritos:
"1. OBJETIVO DO PLANO. O Plano de Opção de Compra de Ações (o "Plano") tem
por objetivo (a) atrair, motivar e reter executivos qualificados, (b) alinhar os
interesses dos executivos com os da Companhia e de seus acionistas, e (c)
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

incentivar os Diretores, Executivos e Empregados (conforme definidos no item 3,
abaixo) a contribuir para a obtenção de resultados para a Companhia por meio da
concessão de opções de compra de ações do capital da Companhia".
"3. PARTICIPANTES. Participarão do Plano os profissionais selecionados a exclusivo
critério do Comitê dentre os Administradores e Executivos da Companhia e de
suas controladas. Para os fins deste Plano: (a) "Administradores" significa os
membros do Conselho e os diretores da Companhia e de suas controladas; (b)
"Executivos" significa os empregados que exerçam função de gerência ou
executivos que sejam empregados da Companhia e de suas controladas." b) Dos
critérios para outorga - metas estabelecidas nos Programas de Outorga para
Administradores e Executivos, referentes aos Plano de Compra de Ações Lojas
Renner de 25/05/2005 e Plano de Compra de Ações Lojas Renner de 23/09/2015:
"CRITÉRIOS PARA OUTORGA; METAS. O Comitê selecionará livremente os
Diretores que receberão outorgas de opções, tendo em consideração a
contribuição do Diretor para o atingimento das metas de criação de valor, o
potencial de desenvolvimento do Diretor, a essencialidade das funções
desempenhadas pelo Diretor e quaisquer outras características do Diretor
consideradas estrategicamente relevantes pelo Comitê e submeterá a relação dos
Diretores selecionados à aprovação do Conselho de Administração." "CRITÉRIOS
PARA OUTORGA; METAS. O Comitê selecionará livremente os Administradores
que receberão outorgas de opções, tendo em consideração a contribuição do
Administrador para o atingimento das metas de criação de valor, o potencial de
desenvolvimento do Administrador, a essencialidade das funções desempenhadas
pelo Administrador e quaisquer outras características do Administrador
consideradas estrategicamente relevantes pelo Comitê, a seu exclusivo critério."
c) Concessão de opções de compra de ações em condições diferentes das
negociadas no mercado: a adesão ao plano de opção de compra não ocasiona
custo ao participante, ou seja, não ocorre pagamento do preço da opção (prêmio)
como no mercado, conforme se observa no item "adesão":
"Adesão ao Programa. Como condição para a eficácia da outorga das opções, cada
Diretor que houver recebido opções de compra de ações deverá firmar termo de
adesão ao Programa e ao Plano na forma do Apêndice II no prazo de 10 (dez) dias
úteis contados do recebimento da notificação da outorga de opções." d)
Concessão de desconto no valor da ação em relação ao preço de mercado no
momento da outorga: preço médio ponderado das negociações nos 30 (trinta)
dias corridos de negociação em bolsa anteriores a data da outorga.
- Plano de Opção de Compra de Ações Lojas Renner de 25/05/2005, alterado pela
assembleia geral extraordinária realizada em 10/04/2007, cujo texto encontra-se
repetido no plano de 23/09/2015:
"Preço de Exercício. O preço básico para o exercício das opções e pagamento da
subscrição ou aquisição de ações pelos Beneficiários do Plano será determinado
pelo Conselho, conforme recomendação do Comitê, a cada Programa, respeitados
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

os parâmetros legais, na data da outorga da opção, mas nunca inferior a 100%
(cem por cento) do Valor de Bolsa das ações de emissão da Companhia na data da
outorga da opção. Este mesmo preço (100% do Valor de Bolsa) deverá ser
observado na hipótese de alienação de ações em tesouraria pela Companhia aos
Participantes.
Valor de Bolsa. Para fins deste Plano e de cada Programa, Valor de Bolsa das ações
objeto do exercício da opção será o preço médio ponderado das negociações nos
30 (trinta) dias corridos de negociação em bolsa, anteriores à data do evento que
ensejar sua aplicação." e) Além de limitar o público participante aos empregados
e similares, a empresa exige período de maturação para o exercício da opção,
determinando assim, a permanência no vínculo laboral e/ou contraprestação
pelas atividades exercidas como condição essencial para o exercício das opções de
compra de ações, estabelecendo vinculação do contrato a uma espécie de
remuneração indireta. A imposição de condições e limitações pela empresa no
contrato descaracteriza a liberalidade da compra e venda das ações, desvirtuando
assim a natureza mercantil da operação.
- Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações para Administradores:
"PRAZO DE EXERCÍCIO, PREÇO E PAGAMENTO.
Prazo para as Opções Tornarem-se Exercíveis. Após o decurso de um ano de sua
respectiva outorga, 25% (vinte e cinco por cento) das opções, considerando
apenas as opções objeto de uma mesma outorga, poderão ser exercidas pelo
Participante, sujeito às demais condições deste Programa e do Plano, e assim
sucessivamente, à razão de 25% (vinte e cinco por cento) para cada período
subsequente de um ano. Após o decurso de quatro anos de sua respectiva
outorga, todas as opções, considerando apenas as opções objeto de uma mesma
outorga, estarão exercíveis, sujeito às demais condições deste Programa e do
Plano.
Prazo para Exercício das Opções. Após uma opção ter se tornado exercível, o
Participante poderá exercê-la a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, até o
término do prazo de 6 (seis) anos contados da data de outorga de tal opção.
Preço de Exercício da Opção. O preço de exercício das opções da outorga será
equivalente a R$16,94 (Dezesseis reais e noventa e quatro centavos). Este preço
foi fixado em conformidade com os limites estabelecidos no Plano, que é o preço
médio ponderado das negociações nos 30 (trinta) dias corridos de negociação em
bolsa, anteriores a esta outorga.
Pagamento. O preço de exercício das opções deverá ser pago pelo Participante
em até 5 (cinco) dias após o exercício das opções, salvo se deliberado de forma
diferente pelo Conselho de Administração." f) Habitualidade: além das demais
características da situação em tela, a eventualidade é substituída pela
habitualidade, caracterizada pela garantia do recebimento anual ou mesmo mais
frequente, por parte dos diretores, administradores, e dos demais profissionais do
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

alto escalão da companhia, conforme critérios estabelecidos nos Programas e
Planos de Compra:
- Programa de Outorga para Administradores e Executivos:
"4. CRITÉRIOS PARA A OUTORGA Periodicidade. Serão outorgadas opções
anualmente ou em períodos mais curtos, a exclusivo critério do Comitê." Por
oportuno, transcrevemos os trechos relacionados ao Plano de Opção de Compra
de Ações da Lojas Renner S.A., aprovado na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 25/05/2005, no qual constam as informações relativas às
características do plano, o valor justo da ação na data da outorga e o preço de
exercício das ações, dentre outros elementos, dos seguintes atos/eventos:
- Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28/07/2005:
“(...) o Presidente do Comitê propôs que fosse aprovada a proposta para a
primeira outorga de opções de compra de ações, na forma descrita nos
Programas de Outorga de Opções de Compra de Ações dispostos nos Anexos I e II
e na relação de beneficiários, alocações e termos e condições da primeira outorga
de opções. Ponderou o Presidente que a primeira outorga consideraria o
desempenho passado dos executivos e administradores participantes com apoio
nas avaliações da Diretoria, e a necessidade de criar incentivos apropriados para
os executivos e administradores tendo em vista as alterações na composição
acionária da Companhia, decorrentes da oferta pública de ações registrada
perante a Comissão de Valores Mobiliários em 30 de junho de 2005.
Com exceção da primeira outorga de opções de compra de ações, as futuras
outorgas de opções serão condicionadas ao atingimento de metas de criação de
valor que vierem a ser fixadas pelo Comitê, e sua adequação às demais
remunerações de forma a estar a Companhia alinhada com as melhores práticas
do mercado. Os demais membros do Comitê aprovaram a proposta do Presidente,
reservando-se a faculdade de analisar novamente os Programas de Outorga de
Opções de Compra de Ações e os critérios para a outorga de opções a partir do
momento em que forem definidas as metas de criação de valor cujo atingimento
será condição para futuras outorgas e o que deverá ser oportunamente objeto de
troca de ideias com os acionistas".
- Relatório de Informações Trimestrais, data base de 31/03/2006:
"19 Plano de opção de compra de ações Em reunião realizada em 28 de julho de
2005, o Conselho de Administração aprovou a proposta do Comitê de
Remuneração, implementando dois programas do plano de opção de compra de
ações, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de maio de
2005, outorgando 60 mil opções de compra de ações aos administradores e 103
mil opções de compra de ações aos executivos da Companhia, todas ao preço de
exercício de R$ 31,77 (trinta e um reais e setenta e sete centavos) por ação, que
será atualizado pela variação do IPCA até a data de exercício. Cada opção
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

corresponde ao direito de subscrever uma ação da Companhia, representando no
total, aproximadamente 0,67% das 24.292.363 ações emitidas pela Companhia.
Para os fins da primeira outorga de opções de compra de ações, o Comitê contou
com a assessoria de consultoria especializada em planos de incentivo,
considerando o desempenho passado dos Administradores e Executivos
participantes, com apoio nas avaliações da Diretoria, e a necessidade de criar
incentivos apropriados para os Administradores e Executivos, tendo em vista as
alterações na composição acionária da Companhia, decorrentes da oferta pública
de ações registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários em 30 de junho de
2005 (a "Oferta Pública"). Com exceção da primeira outorga de opções de
compra, as outorgas de opções serão condicionadas ao atingimento de metas de
criação de valor que vierem a ser fixadas pelo Comitê de Remuneração (composto
por membros do Conselho de Administração).
Os programas preveem que cinquenta por cento das opções tornar-se-ão
exercíveis após o decurso de três anos de sua respectiva outorga, sendo o
restante, após o decurso de quatro anos (considerando apenas as opções objeto
de uma mesma outorga). Após uma opção ter se tornado exercível, o beneficiário
(Administradores e Executivos selecionados) poderá exercê-la a qualquer tempo,
a seu exclusivo critério, até o término do prazo de 6 (seis) anos contados da data
de outorga de tal opção. O programa de outorga de opções dos administradores
prevê o comprometimento para que não sejam vendidas, transferidas, oneradas
ou de qualquer outra forma negociadas 50% das ações que vierem a ser subscritas
e integralizadas, em razão do exercício das opções que foram outorgadas nos
termos do Plano e do Programa, por um período de um ano contado da data de
subscrição e integralização das referidas ações.
No dia 29 de julho de 2005, os administradores e executivos foram comunicados
formalmente pela Companhia da outorga de opção de ações e assinaram os
termos de adesão, totalizando 163 mil opções de compra de ações.
A diferença entre o preço médio de mercado em 31 de março de 2006 e o valor
da opção corrigido pelo IPCA nesta mesma data está demonstrado conforme a
seguir: Número de opções de compra de ações
–
mil................................................................................163
Valor da opção para exercício, corrigido pelo IPCA até 31/03/2006 -
R$...................................32,93
Valor
de
mercado
da
ação
em
31/03/2006
-
R$.......................................................................118,00
Benefício estimado dos programas de opções, considerando o exercício integral
das
opções
(em
milhares
R$)...........................................................................................................................(1
3.866)"
- Relatório de Informações Trimestrais, data base de 31/03/2015:
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

"(... )
3.12 Benefícios a administradores, executivos e colaboradores A Companhia
concede a seus administradores, executivos e colaboradores diversos benefícios
usuais de mercado. A fim de melhor alinhar os interesses dos administradores,
executivos e da equipe de colaboradores, a Companhia aprovou um plano de
outorga de opções de compra de ações, visando o alinhamento de objetivos da
companhia com os dos beneficiários, conforme a seguir descrito:
Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações A Companhia aprovou um
plano de opção de compra de ações para administradores e empregados,
ofertando a eles a possibilidade de adquirir ações da companhia na forma e
condições descritas no plano. O valor justo das opções outorgadas de compra de
ações é calculado na data da respectiva outorga com base no modelo
Black&Scholes. Este modelo utiliza premissas como o valor de mercado da ação
na data da outorga, o preço de exercício da opção, a volatilidade do preço das
ações da Companhia, a taxa de juros livre de risco e o prazo de vigência do
contrato. A despesa é registrada em uma base "pro rata temporis", que se inicia
na data da outorga, até a data em que o beneficiário adquire o direito ao exercício
da opção (vesting period).
Participação nos lucros e resultados
(... )
28. Plano de opção de compra de ações O Plano de opção de compra de ações
aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Companhia,
realizada no dia 25 de maio de 2005, e alterado pelas Assembleias Gerais
Extraordinárias de Acionistas, realizadas nos dias 10 de abril de 2007 e 30 de
março de 2009, é supervisionado pelo Comitê de Pessoas ("Comitê"), criado em
conformidade com o Estatuto Social da Companhia, e composto por membros
independentes do Conselho de Administração da Companhia ("Conselho"). Os
membros do Comitê não poderão ser beneficiados das opções de compra objeto
do Plano.
Principais características do plano de opção de compra de ações Os programas
preveem que cinquenta por cento das opções tornar-se-ão exercíveis após o
decurso de três anos de sua respectiva outorga, e o restante, após o decurso de
quatro anos (considerando apenas as opções objeto de uma mesma outorga). Os
programas preveem também o direito ao exercício, em caso de falecimento,
aposentadoria ou invalidez permanente do participante. A partir da 3° outorga, no
caso da obrigação de realizar oferta pública, nos termos dos Art. 39, 40, 41 e 42
do Estatuto Social, ou na hipótese de sucesso de oferta pública para aquisição do
controle da Companhia, se qualquer desses casos resultarem em desligamento
sem justa causa de participante do Plano por iniciativa da Companhia, todas as
opções outorgadas ao respectivo participante e que ainda não sejam passíveis de
exercício tornar-se-ão automaticamente exercíveis. Após uma opção ter se
tornado exercível, o beneficiário (Administradores e Executivos selecionados)
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

poderá exercê-la a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, até o término do
prazo de 6 (seis) anos contados da data de outorga de tal opção. A outorga
contratual de opções do Diretor Presidente, datada em 30 de março de 2009,
prevê que o exercício das opções estará sujeito a um prazo de carência total de
seis anos contados da data de outorga e a partir do segundo aniversário da data
de outorga, será permitido o exercício antecipado em parcelas de 20% ao ano,
desde que atingida uma meta de valorização da Companhia através do indicador
Total Shareholder Return (TSR), estabelecida pelo Conselho de Administração. Em
05 de março de 2014, foi aprovada uma nova outorga contratual de opções do
Diretor Presidente, a qual prevê que o exercício das opções estará sujeito a um
prazo de carência total de seis anos contados da data de outorga e a partir do
segundo e do terceiro aniversário da data de outorga, será permitido o exercício
antecipado de uma parcela de 30% das opções em cada aniversário, sendo que o
saldo de 40% poderá ser exercido a partir do último trimestre do quarto ano a
contar da data da assinatura do contrato, e desde que atingida uma meta de
valorização da Companhia através do indicador Total Shareholder Return (TSR),
estabelecida pelo Conselho de Administração.
(...)
28.2 Premissas para determinação do valor justo das opções de ações O valor
justo das opções outorgadas de compra de ações é calculado na data da
respectiva outorga com base no modelo de Black&Scholes. Este modelo utiliza
premissas como o valor de mercado da ação na data da outorga, o preço de
exercício da opção, a volatilidade do preço das ações da Companhia, a taxa de
juros livre de risco e o prazo de vigência do contrato. A despesa é registrada em
uma base "pro rata temporis", que se inicia na data da outorga, até a data em que
o beneficiário adquire o direito ao exercício da opção. No período de três meses
findo em 31 de março de 2015, a despesa com plano de opções de compra de
ações totalizou R$ 6.467 (R$ 2.883 em 31 de março de 2014)." Em conformidade
com a fiscalização, a leitura dos excertos da Ata da Reunião de 28/07/2005, e dos
Relatórios de Informações Trimestrais de 31/03/2006 e 31/03/2015, acima
transcritos, demonstra que os planos de opção de compra de ações da Lojas
Renner S.A possuem caráter eminentemente retributivo, eis que somente são
conferidos aos diretores, administradores, executivos e colaboradores da
companhia em função da relação de trabalho e dos serviços por estes prestados, e
a remuneração, caracterizada pela diferença entre o preço de exercício da opção
e o valor de mercado da ação que resulta de tal exercício, sujeita-se à incidência
do Imposto de Renda calculado por meio da tabela progressiva.
Com os exercícios das opções de compra em 10/05/2017, 17/08/2017,
10/08/2018 e 12/11/2018, o contribuinte subscreveu 701.250, 1.500.000,
1.000.000 e 1.600.000 ações da Lojas Renner S.A (LREN3), pelos montantes de R$
7.124.700,00, R$ 15.240.000,00, R$ 10.160.000,00 e R$ 16.256.000,00,
respectivamente, e a retribuição pelo seu trabalho pôde então ser quantificada,
pela diferença positiva entre o preço de exercício e o valor de mercado da ação, e
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

o rendimento correspondente deveria ter sido oferecido à tributação nas
Declarações de Ajuste Anual, segundo prescreve o § 4o do artigo 3o da Lei no
7.713/1988.
Dessa forma, com os mencionados exercícios das opções de compra e as
respectivas subscrições das ações pelo contribuinte, ocorreu o fato gerador do
Imposto de Renda, caracterizando a natureza remuneratória do direito concedido,
ainda que os ativos depositados na custódia do contribuinte em 18/05/2017,
17/08/2017, 21/08/2018 e 23/11/2018, não tenham sido alienados nas referidas
datas, permanecendo assim no seu patrimônio segundo sua escolha e
conveniência.
Como relatado anteriormente, os documentos apresentados pelo contribuinte
revelaram que por meio dos boletins de subscrição de ações do Programa Para
Administradores Outorga Contratual, relativos ao Plano de Opção de Compra de
Ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Lojas
Renner S.A, realizada no dia 25/05/2005, foram subscritas 701.250, 1.500.000,
1.000.000 e 1.600.000 ações ordinárias da Lojas Renner S.A (LREN3), em
10/05/2017, 17/08/2017, 10/08/2018 e 12/11/2018, sendo desembolsado nos
exercícios os montantes totais de R$ 7.124.700,00, R$ 15.240.000,00, R$
10.160.000,00 e R$ 16.256.000,00, respectivamente, como detalhadamente
encontra-se demonstrado no Relatório Fiscal, às fls. 36 a 39.
Com relação as 701.250, 1.500.000, 1.000.000 e 1.600.000 ações da Lojas Renner
ON NM (LREN3), depositadas na conta de custódia do contribuinte após os
exercícios das opções de compra realizadas nos dias 17/05/2017, 17/08/2017,
16/08/2018 e 21/11/2018, conforme o Extrato de Evolução Acionária da referida
empresa, emitido pela Gerência de Escrituração da Itaú Corretora de Valores S.A,
apresentado em resposta ao TIF no 059/2021, os ganhos e/ou perdas nas
operações de renda variável devem ser apurados numa segunda etapa, segundo
as regras da Instrução Normativa RFB no 1.585/2015, considerando-se como custo
de aquisição o preço de fechamento dos ativos nos pregões da Bolsa de Valores
nas datas dos exercícios, pelos totais de R$ 20.181.975,00, R$ 45.750.000,00, R$
29.560.000,00 e R$ 58.160.000,00, respectivamente.
Nos itens 05 e 06 do mesmo Relatório Fiscal, às fls. 39 a 48, a autoridade
tributária procurou demonstrar que resolveu deduzir de ofício, dos impostos
apurados no presente Auto de Infração, os impostos que teriam sido pagos a
maior pelo contribuinte, em razão da apuração do fato gerador do imposto de
renda relativo ao mercado de renda variável das respectivas ações originadas
nestas operações de “stock options” que deram origem a este Auto de Infração.
Esse foi um resumo extraído do Relatório Fiscal.
Em 29/07/2021, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2.155 a 2.209,
alegando, em síntese, o que segue:
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

1. De início na peça de defesa o contribuinte procurou descrever um resumo do
que ocorreu no procedimento fiscal; 2. Menciona diversas decisões
administrativas, judiciais e entendimentos doutrinários no intuito de fundamentar
suas alegações de defesa; 3. As Autoridades Fiscais sustentam (em autos de
infração contra a Renner) a tese jurídica de que a Companhia teria remunerado as
pessoas com quem firmou contratos de outorga de opções de compra de ações,
nos quais estabeleceu os critérios e a forma de exercício das opções, bem como
regulou os aspectos condicionantes do preço de exercício das opções; 4. Contra o
impugnante estão cobrando imposto sobre as supostas vantagens financeiras
auferidas em decorrência do exercício de tais opções, caracterizando-as como se
fossem rendimentos do trabalho; 5. Para a tese defendida pela Autoridade Fiscal,
a previsão antecipada de preço de exercício das opções, bem como de elementos
que condicionam o contrato mercantil firmado com o Impugnante,
representariam a intenção de remunerar os participantes; 6. A tese ignora a
natureza aleatória desse contrato mercantil no momento de sua celebração, no
qual se prevê um preço de exercício e elementos que podem nele influenciar,
ocasião na qual ninguém conhece o comportamento do valor de mercado das
ações; 7. Caso haja vantagem no exercício das opções, ela é decorrência do acaso,
pois nem a empresa ou o contribuinte podem controlar o comportamento do
valor de mercado das ações, caso queira exercer as opções de forma onerosa; 8.
Aqui residiria a primeira incongruência fiscal, ao acusar que o fato gerador do
imposto e o valor dessa remuneração dependem da manifestação do Impugnante,
com o consequente pagamento do preço de exercício para adquirir as ações, ou
seja, para ter acesso a sua "remuneração", o contribuinte teve que desembolsar
valores; 9. Para ser congruente, a tese fiscal deveria buscar tributar o próprio
valor das opções outorgadas como remuneração. Da outorga em diante atuam
apenas as forças de mercado, e quem determinará se haverá ganho, ou não, não
é a Renner, mas o mercado; 10. Na medida de sua exata incongruência, a suposta
remuneração identificada pela Autoridade Fiscal não seria o valor da opção na
data da outorga, mas, sim, o suposto "ganho" obtido pelo participante na data de
subscrição das ações, alcançando como base de cálculo aquela mesma que é
prevista em lei para apuração dos ganhos líquidos, consoante previsão do artigo
2° da Lei n° 11.033/2004 e regulamentada pela Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil n° 1.585/2015 ("IN RFB n° 1.585/2015"); 11. Para sustentar essa
segunda premissa, a Autoridade Fiscal desenvolve a tese de que a base de cálculo,
portanto, seria a diferença positiva entre o valor desembolsado pelo participante
(preço de exercício) e o valor de mercado da ação no dia do exercício das opções
(compreendido pela Fiscalização como a data de subscrição das ações) à
Companhia; 12. A diferença positiva que a Autoridade Fiscal denomina de
"ganho" ou "rendimento", caracterizou "rendimento do trabalho" para fins de
cobrança do IRPF do Impugnante; 13. Ocorre que inexiste legislação que
determine os aspectos quantitativos dessa incidência tributária. Por essa razão, a
Fiscalização teria arbitrado a base de cálculo utilizando o valor médio de mercado
das ações na data do exercício (considerado, no caso concreto, como a data dos
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

boletins de subscrição das ações), quando poderia ter usado o preço mínimo; 14.
Assim, essa suposta vantagem financeira seria percebida pela pessoa física no
exercício da opção, em que pese não exista qualquer acréscimo patrimonial, pois
a opção apenas confere ao seu titular a possibilidade de que o desembolso a ser
realizado para adquirir um direito (a ação) seja potencialmente menor do que o
desembolso que seria realizado no mercado primário, da mesma forma que as
opções existentes no mercado secundário; 15. Com um desembolso menor, no
momento da posterior venda das ações, haverá renda variável maior, incidindo o
Imposto devido pela pessoa física sob a sistemática de tributação exclusiva; 16.
Então, o referido "ganho" como "rendimento do trabalho" seria posteriormente
oferecido à tributação do Imposto de Renda quando da aferição do ganho de
renda variável pela venda das ações; 17. Portanto, inexistiria lei amparando a
exigência fiscal, acarretando, assim, a nulidade por ofensa ao artigo 10 do Decreto
n° 70.235/72, Solução de Consulta no 8/2013 e decisões administrativas; 18. Nas
fls. 2.164 a 2.172 procura demonstrar que a fiscalização teria cometido erros e
ilegalidades, tendo em vista que os ganhos com as ações da Renner não seriam
"Rendimento do Trabalho", tendo ocasionado bis in idem, não podendo se
considerar "Rendimento do Trabalho" como Custo de Aquisição de Ações. Para
tanto, cita normas que tratam da apuração do imposto sobre renda variável e a
doutrina, pois entende que a fiscalização teria contrariado a legislação tributária
dos ganhos sobre renda variável (mercado de opções); 19. Nas fls. 2.172 a 2.181
o impugnante contesta o fato de a fiscalização ter considerado como fato gerador
o exercício das ações (data do boletim de subscrição das ações), pois o mesmo
não seria compatível com a hipótese de incidência do IRPF, haja vista não ser o
momento em que se adquiriu a disponibilidade econômica ou jurídica, o que teria
levado à nulidade do Auto de Infração. Inclusive, a Autoridade Fiscal não teria se
posicionado sobre o motivo da escolha das datas do Boletim de Subscrição como
fato gerador, não sendo essas datas o momento da efetiva transferência das
ações ao impugnante; 20. Com isso, não tendo ocorrido a vantagem financeira,
não teria havido a realização da renda de modo que o numerário tenha sido
efetivamente recebido pelo contribuinte, não podendo incidir o Imposto de
Renda sobre os rendimentos da pessoa física. No presente caso não haveria que
se falar em disponibilidade econômica no momento do exercício, porque só
haveria renda tributável e fato gerador do Imposto quando da venda efetiva das
ações adquiridas pelo Impugnante no mercado à vista; 21. De acordo com as fls.
2.182 a 2.184 aduz sobre a impropriedade da base de cálculo eleita pelo Fisco,
pois acredita que seria indevido considerar a diferença entre o valor de mercado e
o preço de exercício como sendo rendimento do trabalho, já que o benefício
econômico seria o ganho líquido decorrente de uma operação realizada no
mercado de opções/ações, que em nada se relaciona com rendimentos
decorrentes do trabalho. Assim, somente com a venda das ações ocorreria o
acréscimo patrimonial; 22. Nas fls. 2.184 a 2.190 argui detalhadamente sobre as
considerações gerais sobre o Plano de Opção de Compra de Ações no Brasil (stock
options), mencionando, inclusive, várias decisões judiciais. Já nas fls. 2.191 a 2.193
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

o contribuinte discrimina as principais características do plano autuado e nas fls.
2.193 a 2.195 as conclusões acerca do citado plano, o que não teria configurado
remuneração do interessado; 23. Em conformidade com as fls. 2.196 a 2.204 o
contribuinte objetiva esclarecer que o presente plano de “stock options” teria a
natureza de um contrato mercantil, não tendo as características de valores
recebidos a título de remuneração; 24. Afirma que as alegações fiscais no sentido
de que as ações foram adquiridas “por preço inferior ao praticado no mercado”
não merecem qualquer provimento, por se tratar de qualidade inerente à
modalidade de derivativos (opções), devendo ser rechaçados os argumentos da
fiscalização e conhecida a improcedência do lançamento, conforme explanação
esmiuçada nas fls. 2.204 e 2.205; 25. O contribuinte tem convicção da
impossibilidade de se utilizar Normas Regulatórias como prova da suposta
natureza remuneratória do plano de stock options, não podendo o
enquadramento da CVM para fins de divulgação no âmbito do Mercado de
Capitais ser transportado para o campo tributário, pois até mesmo o CPC 10
(Comitê de Pronunciamento Contábil) não reconhece a natureza remuneratória
de todos os pagamentos baseados em ações; 26. Com fundamento na peça de
defesa, requer a preliminar de nulidade do Lançamento e, subsidiariamente, com
fulcro nas questões de mérito, pede o cancelamento do Auto de Infração.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de Nulidade do Lançamento.
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). RENDIMENTO DO
TRABALHO. FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA.
O fato gerador do imposto sobre a renda ocorre automática e instantaneamente
no momento da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, nele
não interferindo qualquer atividade posterior do sujeito passivo, ressalvando-se
as exceções legalmente expressas.
O valor relativo à outorga de Plano de Opção de Compra de Ações (stock options)
a beneficiários eleitos pela Companhia integra os rendimentos tributáveis, por ser
ofertado em função do trabalho em retribuição aos serviços prestados nas
condições estipuladas pela empresa.
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

As stock options configuram contrato suspensivo, na forma do art. 125 do Código
Civil (Lei no 10.406/2002), ocorrendo o acréscimo patrimonial relativo à outorga
das opções de compra de ações no momento em que, findo o prazo de carência, o
beneficiário exerce o direito à opção, adquirindo as ações pelo preço de exercício
pré-estabelecido, inferior ao de mercado.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquele
objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) Nulidade do Acórdão Recorrido por ausência de apreciação de questões relevantes; 2)
Nulidade do acórdão recorrido por inovação no critério jurídico do lançamento; 3) Nulidade da
autuação fiscal; 4) a ausência de natureza salarial das Stock Options.
Foram apresentadas contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional no
sentido da manutenção da decisão recorrida.

VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.

1. DA PRELIMINAR RECURSAL
1.1. NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE QUESTÕES RELEVANTES
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade do julgamento da DRJ por
supostamente deixar de manifestar-se sobre pontos relevantes veiculados pelo ora recorrente em
sua impugnação, os quais seria, sob a ótica do recorrente, suficientes para o cancelamento da
exigência fiscal.
Em que pese a alegação da recorrente, entendo não haver nulidade na decisão
recorrida.
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

Isto porque a mesma se mostra devidamente fundamentada, em sentido contrário
buscado pelo contribuinte, mas ainda assim, sem vícios.
Sobre a necessidade, sob pena de nulidade, da decisão analisar todos os
argumentos trazidos pelo contribuinte em sede de impugnação este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou:
Número do processo: 15956.720005/2017-97
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da publicação: Wed Feb 19 00:00:00 UTC 2020 Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014 PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DA DRJ.
Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação quando foram
examinadas todas as questões necessárias para a resolução da controvérsia,
sendo manifesta a pretensão de rediscutir a matéria quando a decisão da DRJ está
fundamentada de forma clara e objetiva, mas em sentido contrário aos interesses
do recorrente.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art.
42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 108.
A Súmula CARF no 108 determina que incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Número da decisão: 2402-008.081
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Número do processo: 10813.000503/2010-54
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da publicação: Jul 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008 ACÓRDÃO.
NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DA RECORRENTE. NULIDADE.
NÃO HÁ NECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS, QUANDO OS
FUNDAMENTOS SÃO SUFICIENTES PARA DECISÃO.
A decisão combatida não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
de defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado.
SIMPLES. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA ORIUNDA DE CONTRABANDO OU
DESCAMINHO . EXCLUSÃO.
Há que se manter a exclusão de contribuinte do SIMPLES Nacional que não logra
afastar acusação fiscal de comercialização de mercadoria oriunda de contrabando
ou descaminho.
Número da decisão: 1003-001.742 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em rejeitar a nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Carmen Ferreira Saraiva -
Presidente (documento assinado digitalmente) Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen
Ferreira Saraiva( Presidente)
Nome do relator: WILSON KAZUMI NAKAYAMA Número do processo:
11634.000123/2008-76 Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da publicação: Fri Oct 23 00:00:00 UTC 2020 Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 29/10/2007
NULIDADE DO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DE
TODOS OS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO A análise sucinta dos argumentos
apresentados na impugnação não significa que os mesmos não foram analisados
pela autoridade julgadora, não ensejando cerceamento de defesa.
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

NULIDADE. FALTA DE CLAREZA NA DESCRIÇÃO DA SUPOSTA INFRAÇÃO Não há
falta de clareza na descrição da infração quando o contribuinte extrai do
lançamento os motivos que levaram à autuação, seus fundamentos legais e
mesmo as eventuais formas pelas quais poderia corrigir a falta apurada para fins
de relevação da penalidade aplicada.
NULIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA CORREÇÃO DA FALTA O lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em
que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.(Súmula CARF no 46)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 29/10/2007 OMISSÃO
DE FATOS GERADORES EM GFIP/GRFP. Determina a lavratura de auto-de-infração
a omissão de fatos geradores previdenciários na declaração prestada pela
empresa em GFIP/GRFP, conforme art.32, inciso IV, § 5 0, da Lei no 8.212/91.
MULTA CONFISCATÓRIA. PENALIDADE APLICADA CONFORME PRESCRIÇÃO LEGAL
Não é confiscatória a penalidade aplicada em perfeita consonância com a
prescrição legal, não competindo à esfera administrativa apreciar alegações de
inconstitucionalidade da exigência legalmente determinada.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. Na aferição acerca da
aplicabilidade da retroatividade benigna o cálculo da penalidade deve ser
efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de
2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Número da decisão: 2202-007.383
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente) Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Desta forma, entendo por inexistente qualquer nulidade na decisão recorrida por
este fundamento.

1.2. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade do julgamento da DRJ uma vez que
com o intuito de manter o auto de infração que deu origem ao presente processo administrativo,
a DRJ inovou e acrescentou novos argumentos que não foram trazidos na autuação fiscal.
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

Afirma, para tanto, que a aplicação do art. 125 do Código Civil e da Lei no
8.134/1990 não foram fundamentos do lançamento, tendo sido inovados pela DRJ.
Em que pese, de fato, a inovação do fundamento jurídico da autuação ser causa de
nulidade da decisão, entendo não ser o caso no presente feito.
A decisão recorrida é clara em apresentar todos seus fundamentos na natureza
remuneratória das Stock Options, cito para tanto, de forma exemplificativa:
Deveras não há como negar que as vantagens ou ganhos obtidos pelos
beneficiários de Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações - Stock Options
(os quais visam a obtenção e a manutenção dos executivos e empregados de alto
nível), como o que foi outorgado ao contribuinte pela Lojas Renner S.A,
caracterizam remuneração pelos serviços prestados à empresa.
O caráter remuneratório nasce na medida que se observa que o benefício
concedido surge como um meio indireto de satisfazer o trabalhador, fidelizá-lo,
ou simplesmente oferecer-lhe um atrativo, de forma que o mesmo veja no
trabalho prestado na companhia uma possibilidade de remuneração indireta,
reforça o autor do Artigo antes mencionado {Revista de Finanças Públicas,
Tributação e Desenvolvimento (Unesp), edição v. 5, n.5, 2017}.
A mera citação de dispositivo legal distinto daqueles constantes do lançamento não
torna nula a decisão recorrida, especialmente quando não se trata do único e principal
fundamento utilizado na decisão.
Acaso tivesse a decisão recorrida afastado os fundamentos do lançamento e,
substituído os dispositivos legais por outros, como forma de manter a tributação, incorreria em
nulidade. Todavia, não foi o que se constatou no presente caso.
Assim, tendo mantido a decisão recorrida a fundamentação no cerne do
lançamento, qual seja, a natureza remuneratória das Stock Options e, sua consequente tributação
pelo Imposto sobre a Renda, afasto a preliminar de nulidade.

1.3. NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL.
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade do lançamento uma vez que o
lançamento originário foi ilíquido e incerto, foi incongruente no momento do fato gerador e na
ausência de fundamentação legal.
No auto de infração, em especial no relatório fiscal (fls. 35 e 36), constata-se
claramente o fundamento do lançamento, identificação do momento de ocorrência do fato
gerador e apuração dos valores líquidos.
Eventual discordância dos critérios adotados pela fiscalização não gera, por si só, a
nulidade do ato, mas sim a análise de mérito da questão.
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

O lançamento, como ato administrativo vinculado deverá ser realizado com a estrita
observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário.
Desta forma, o art. 10 do Decreto no 70.235/72 igualmente descreve os elementos
imprescindíveis para a lavratura do auto de infração no seu art. 10.
O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto no art. 10
do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Vícios na eleição dos critérios da regra matriz, portanto, são intrínsecos ao próprio
lançamento. No caso, não vislumbro a nulidade material alegada, tendo o lançamento preenchido
com todos os requisitos necessários de validade.

2. DO MÉRITO
2.1. DA AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL DAS STOCK OPTIONS
Sustenta o recorrente em suas alegações de mérito a natureza eminentemente
mercantil das Stock Options, não se enquadrando como natureza remuneratória.
Em que pese as inúmeras decisões deste Conselho, ora no sentido de reconhecer as
Stock Options como natureza remuneratória e, portanto, tributadas pelo IRPF, ora em sentido
oposto, como natureza mercantil, filio-me a este último.
A natureza remuneratória ou mercantil deve observar a essência do negócio
jurídico realizado.
Recentemente, em 22 de novembro de 2022 a 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (Acórdão no 9202-010.506 – CSRF / 2a Turma) analisou a questão e por maioria de
votos, vencidos os conselheiros Eduardo Newman de Mattera Gomes, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Mauricio Nogueira Righetti e Mário Pereira de Pinho Filho, de provimento ao recurso especial no
sentido de reconhecer as Stock Options como tendo natureza mercantil.
Em estando plenamente de acordo com os termos do referido julgado de relatoria
do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, trago o mesmo à colação abaixo
2 Stock options Discute-se nos autos se as stock options concedidas no contexto
do contrato de trabalho têm natureza remuneratória ou mercantil.
As opções de compra de ações (call) são instrumentos derivativos que dão ao
adquirente o direito de comprar ações de determinada empresa por um valor
antecipadamente fixado no presente, para ser exercício em data futura. Para ter
tal direito, o investidor ou especulador paga um prêmio, à vista, ou seja, o
investidor ou especulador paga a opção (prêmio), para ter o direito de, até
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

determinada data, adquirir o ativo objeto por um valor já estipulado na data da
outorga da opção.
Os contratos de opções sobre ações podem ser utilizados para mitigar os riscos de
oscilação de preços, ou somente para fins especulativos. A literatura especializada
ilustra bem como funcionam tais instrumentos:
O Investidor faz essa compra com a intenção de exercer o contrato, se, no dia do
fechamento das séries, chamado dia do exercício, o preço à vista (AV) estiver igual
ou acima do preço do exercício (PE).
Comprar opções para exercer é maneira de assegurar preço na aquisição de um
papel que o Investidor só teria condições de comprar em época posterior, quando
as cotações à vista poderiam ter disparado. Estando de posse dos direitos da
opção, o Investidor abster-se-á de exercê-los se no dia do vencimento os preços
vigorantes no Mercado forem inferiores ao preço de exercício.
O preço da ação (AV) no dia do exercício corresponderá ao preço de exercício (PE)
mais o prêmio (PR).
[...] Além de garantir preço, as opções servem também para quem quer comprar
grandes quantidades de ações sem pressionar as cotações.
Se você pretender exercer, são as opções da Bolsa a única modalidade de
operação a prazo em que o comprador pode desistir da aquisição se dela se
desinteressar.
Em épocas de baixa, às vezes acontece que os contratos “viram pó” no
vencimento, porque o comprador mudou de ideia e não quis mais exercê-los. No
meio do caminho podem ter surgido negócios mais interessantes ou o Mercado
pode ter-se tornado fraco e sem perspectiva, o que desencoraja o Investidor de
exercer.
Em nenhuma outra modalidade a palavra prêmio é tão bem empregada como
aqui. Como assinalado anteriormente, trata-se de linguagem de seguros adaptada
à Bolsa. O prêmio da opção é realmente o pagamento de um seguro para garantir
o preço, mesmo que a operação não se efetive posteriormente; neste caso, o
Investidor perde o prêmio mas não perde mais nada As employee stock options,
ou seja, as opções de compra de ações outorgadas no contexto do contrato de
trabalho, têm a diferença de que inocorre, pelo investidor, o pagamento do
prêmio (preço da opção), pois, em tais contratos, como no caso vertente, o
trabalhador e investidor desembolsa apenas o valor da ação na data do exercício
da opção. Isto é, na hipótese dos autos, o trabalhador, vinculado à empresa ou
grupo que outorgou as opções, pagou tão somente o preço do exercício,
adquirindo, assim, o ativo objeto (ações da GERDAU) pelo preço antecipadamente
fixado quando da instituição do plano e outorga das opções.
Como o preço da ação na data do exercício foi superior ao valor previamente
fixado na data da concessão das opções (ou seja, o valor efetivamente pago para
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

a aquisição das ações foi inferior à cotação da ação no mercado), a fiscalização
identificou um ganho remuneratório tributável na data do exercício. Veja-se,
nesse sentido, o seguinte trecho do relatório da decisão recorrida, que se reporta
à acusação fiscal:
A base de cálculo, por sua vez, é a diferença (valor intrínseco) entre o valor pago
pelos executivos para aquisição das ações e o valor de mercado das ações na data
da liquidação financeira dos referidos pagamentos.
Pois bem. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo ao julgamento do mérito
recursal.
Primeiramente, entendo que as deliberações da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), embora tenham sua importância, não têm o condão de criar, alterar ou
mesmo definir formas e institutos de direito tributário, muito menos para a
definição dos respectivos efeitos. Tais deliberações nem mesmo estão entre as
fontes do Direito Tributário. Tais fontes são a Constituição Federal, a Lei
Complementar, a Lei Ordinária, a Medida Provisória, a Lei Delegada, a Resolução,
o Decreto Legislativo, os Tratados Internacionais, os Convênios, os Decretos as
Normas Complementares.
A CVM sequer tem competência para interpretar, em última instância, a legislação
tributária federal, pois essa competência é deste CARF ou do Poder Judiciário. Em
sendo assim, pode parecer desacertado atribuir maior peso a tais deliberações,
em detrimento, por exemplo, da jurisprudência dos tribunais, estes sim com
competência para aplicar a lei aos casos concretos submetidos à sua apreciação.
Portanto, o conceito de remuneração é extraído da Constituição Federal, do
Código Tributário Nacional, da Lei 8212/91 e do Decreto 3048/99, podendo ser
citados os seguintes dispositivos:
Constituição Federal Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no
20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Lei 8212/91 Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Em segundo lugar, o fato de os documentos internos da empresa nominarem as
stock options como instrumentos de remuneração igualmente não dão os efeitos
pretendidos pela decisão recorrida. Se fosse possível atribuir efeitos tributários
apenas com base no nome adotado pela contribuinte, bastaria ao sujeito passivo
alterar a denominação para afastar a tributação, o que de forma alguma se cogita.
Além disso, pode parecer incoerente que se aceite a nomenclatura adotada como
critério de justificação da imposição tributária, mas, ao mesmo tempo, afaste-se a
interpretação dada pelo contribuinte aos contratos como sendo de natureza
mercantil.
Logo, quando se afirma que “a natureza remuneratória e retributiva do plano em
comento é, inclusive, atestada sucessivamente em documentos de lavra do
recorrente”, pode parecer que só se aceita a documentação da empresa naquilo
que convém à tese de tributação, mas não naquilo que afasta tal tese. Em sendo
assim, e como já afirmado, a natureza mercantil ou remuneratória das stock
options deve ser extraída da legislação e do caso concreto, mas não de
deliberações de órgãos que sequer têm competência para aplicar a legislação
tributária ou de documentos internos de conteúdo propagandístico ou
informativo.
Em terceiro lugar, conquanto seja indiscutível a relevância dos pronunciamentos
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), é igualmente sabido que “os
ajustes advindos da adaptação da contabilidade das empresas aos
pronunciamentos do CPC e ao disposto na Lei no 11.638/07 não devem impactar a
carga tributária das empresas. Essa independência da Contabilidade em relação à
tributação é essencial ao processo de convergência às normas internacionais de
contabilidade”.
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

A Lei das Sociedades Anônimas expressamente prevê a possibilidade de outorga
de opção de compra de ações aos administradores ou empregados da companhia,
sem, contudo, traçar maiores efeitos tributários a tal outorga. Entretanto, e do
que se pode depreender inicialmente de tal dispositivo, é que a outorga é um ato
societário, o que, a princípio, afasta os efeitos previdenciários que lhe foram
atribuídos pela fiscalização. Veja-se:
Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social
independentemente de reforma estatutária. § 3o O estatuto pode prever que a
companhia, dentro do limite de capital autorizado, e de acordo com plano
aprovado pela assembleia-geral, outorgue opção de compra de ações a seus
administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à
companhia ou a sociedade sob seu controle.
Além disso, veja-se que a fiscalização não fixou um valor para a opção que foi
gratuitamente outorgada (o que equivaleria a fixar o valor do prêmio a ser pago
para a aquisição do ativo objeto em data futura). A fiscalização identificou que a
remuneração do trabalhador corresponderia à diferença positiva entre o valor de
mercado da ação na data do exercício e o valor desembolsado pelo empregado.
Ora, em planos de tal natureza, a fiscalização da Receita Federal do Brasil acaba
tributando um ganho decorrente do mercado de capitais, pois toma por base a
diferença positiva entre o preço de mercado das ações na data do exercício e o
preço das ações antecipadamente fixado na data da outorga das opções (preço de
mercado menos preço de exercício/valor pago).
O rendimento, nessa hipótese, não é oferecido e nem pago ou creditado pela
empresa, mas sim pelo mercado acionário, em decorrência do aumento do valor
do ativo ação em razão de fatores mercantis, inclusive de fatores macro e
microeconômicos, que fogem completamente ao controle da companhia.
Desta forma, aquela utilidade à que se referiu a autoridade administrativa no
termo de verificação fiscal não foi diretamente oferecida pela autuada, mas sim
pelo mercado acionário, que atribuiu, desde a data da outorga até a data do
exercício, uma valorização decorrente de mecanismos ou de fatores de oferta e
procura que puxam para cima o valor do ativo em questão, em linha ascendente
de valorização.
As milhares de operações realizadas em bolsa de valores pelos diversos agentes
(tais como investidores, especuladores, fundos de investimentos, corretores etc.)
impactam diretamente o valor das ações, que, sabidamente, oscilam muito ao
longo do dia.
Essa oscilação, como dito, ocorre não apenas como resultado de fatores inerentes
ao cotidiano da companhia (perspectivas gerais de longo prazo, qualidade da
administração, força financeira, estrutura de capital, histórico de dividendos, taxa
de dividendos etc.), mas também como resultado de fatores externos à empresa,
atinentes ao mercado doméstico (juros internos, inflação, grau de endividamento,
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

grau de investimento, avaliação setorial, estabilidade econômica e política etc) e
internacional (juros do tesouro americano, valor do dólar no mercado
internacional, conflitos comerciais, estabilidade econômica mundial, maior ou
menor aversão ao risco etc). A crise que assolou a bolsa em março deste ano de
2020 é um exemplo claro do que se afirma.
Ou seja, tributar a variação das ações nesse período é tributar um ganho que, em
verdade, não foi realmente oferecido, pago ou creditado pela empresa que
outorgou as opções, mas sim pelo mercado como um todo.
Para ter-se uma noção exata do que se afirmou, bem como da complexidade e da
variedade dos fatores que impactam o valor da ação, vale colacionar o excerto
abaixo, extraído de um famoso livro:
O analista de títulos lida com o passado, o presente e o futuro de qualquer
determinado valor mobiliário. Ele descreve a companhia; resume os resultados de
suas operações e posição financeira; apresenta os pontos fortes e fracos, as
perspectivas e os riscos; estima sua lucratividade futura com base em vários
pressupostos ou como um "melhor palpite". Ele faz comparações detalhadas
entre várias companhias ou analisa uma mesma companhia em momentos
diversos. Finalmente, ele expressa opinião em relação à segurança do papel, caso
seja uma obrigação ou ação preferencial de empresa com grau de investimento,
ou em relação à sua atratividade, caso seja uma ação ordinária.
Ao fazer tudo isso, o analista de títulos utiliza várias técnicas, abrangendo da mais
elementar à mais obscura3 Em sendo assim, os planos de opções de ações
outorgados no contexto da relação de trabalho são de natureza mercantil e, em
regra, são acessórios ao contrato laborativo, com a finalidade de estimular os
empregados e administradores a serem mais produtivos e comprometidos com o
negócio da empresa, já que passam a ter uma participação acionária.
Sobre a natureza mercantil dos planos, cabe acrescentar que, também em regra,
eles são voluntários e onerosos, além de trazerem um certo risco ao trabalhador,
o que é expressamente admitido pela decisão recorrida.
A onerosidade decorre do fato de que o empregado ou administrador paga o
preço do exercício estipulado. No caso concreto, é incontroverso que os optantes
do plano tiveram que pagar pelas ações que foram, assim, adquiridas, e não
recebidas gratuitamente. Conforme efls. 1433/1434, o preço de exercício foi
fixado com base no valor médio de cotação na data da outorga da opção, ou seja,
com base em valor real de mercado naquela data.
A voluntariedade, ou autonomia da vontade do empregado ou administrador,
decorre do fato de que o plano não lhe foi imposto, de forma que ele teve
liberdade de escolha e somente participou do plano porque aderiu aos seus
termos. Diferentemente dos salários, que decorrem da simples execução do
contrato de trabalho, as stock options foram outorgadas apenas aos interessados
que assinaram o contrato de opções e que as exerceram.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

Sob o ponto de vista da autonomia da vontade, a distinção entre os salários e as
stock options é sutil, mas existente. O TST já reconheceu a inexistência de caráter
contraprestacional às stock options e decidiu que o ganho, nesses casos, é
oferecido pelo mercado, e não pela empresa. É o que se depreende da ementa
abaixo, no ponto que interessa ao presente processo:
[...] 5. PLANO DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. INTEGRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Em que pese a possibilidade da compra e venda de ações decorrer do contrato de
trabalho, o trabalhador não possui garantia de obtenção de lucro, podendo este
ocorrer ou não, por consequência das variações do mercado acionário,
consubstanciando-se em vantagem eminentemente mercantil. Dessa forma, o
referido direito não se encontra atrelado à força laboral, pois não possui natureza
de contraprestação, não havendo se falar, assim, em natureza salarial.
Precedente.
[...]
(Numeração Única: RR - 201000-02.2008.5.15.0140, Ministro: Guilherme Augusto
Caputo Bastos, Data de julgamento: 11/02/2015, Data de publicação: 27/02/2015,
Órgão Julgador: 5a Turma)
Nesse contexto, entendo que, na hipótese dos autos, inexiste o pagamento de
remuneração a que alude o art. 195, I, “a”, da Constituição Federal,
regulamentada pelos arts. 22, I, e 28, I, da Lei 8212/91.
Por tais razões, entendo que o recurso especial dos sujeitos passivos deve ser
provido, para afastar a incidência de contribuições sobre os ganhos decorrentes
das stock options.
Referido julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/2008 a 30/09/2008 PLANO DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. INEXISTÊNCIA DE
CONTRAPRESTAÇÃO.
GANHO
OFERECIDO
PELO
MERCADO.
NATUREZA
MERCANTIL.
O rendimento, nos planos de stock options, não é oferecido e nem pago ou
creditado pela empresa, mas sim pelo mercado acionário, em decorrência do
aumento do valor da ação em razão de fatores mercantis, inclusive de fatores
macro e microeconômicos que fogem completamente ao controle da companhia.
Salienta-se que, em que pese o referido julgado acima mencionado versar sobre
contribuições previdenciárias decorrentes das Stock Options, o mesmo se aplica ao caso em tela
(IRPF), visto se tratar de idêntico fato gerador, qual seja, o recebimento de verbas de natureza
remuneratória ou não.
É evidente que a natureza das opções de compra de ações possui natureza, a priori,
mercantil, a depender da análise de cada caso concreto. Assim, se da análise das condições do
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

plano estiverem previstas as características de voluntariedade, onerosidade e o risco, confirma-se
a natureza mercantil do negócio.
O contrário também se evidencia, caso constatada características de remuneração
do trabalho, assim será tributado.
No caso em análise percebe-se a presença dos requisitos de contrato mercantil; -
Voluntariedade: O titular deve, por livre e espontânea vontade (i) demonstrar interesse (via
Termos de Adesão, “Comunicado ao Comitê de Pessoas”) e (ii) exercer as opções que lhe foram
outorgadas - Onerosidade: O titular deve sacrificar o patrimônio próprio para exercer as opções -
Risco: O titular sacrifica tempo e esforço para manter as condições que lhe garantam o exercício e
pode nunca conseguir exercer as opções, dado o risco de mercado.
Ainda, percebe-se do plano que o objetivo era:
atrair, motivar e reter executivos qualificados, (b) alinhar os interesses dos
executivos com os da Companhia e de seus acionistas, e (c) incentivar os
Diretores, Executivos e Empregados (conforme definidos no item 3, abaixo) a
contribuir para a obtenção de resultados para a Companhia por meio da
concessão de opções de compra de ações do capital da Companhia.
Quanto ao exercício da opção:
Exercício da Opção. Para fim do exercício da opção, o titular deverá firmar boletim
de subscrição com a Companhia ou qualquer outro documento que venha a ser
determinado pelo Comitê, contendo o número de ações ordinárias a serem
subscritas ou adquiridas, conforme o caso, o preço do exercício e condições de
pagamento aprovadas pelo Comitê e pelo Conselho, de acordo com os
instrumentos sob os quais o direito de opção foi outorgado.
Quanto ao preço de exercício, o mesmo está atrelado ao valor de bolsa das ações:
Preço de Exercício. O preço básico para o exercício das opções e pagamento da
subscrição ou aquisição de ações pelos Beneficiários do Plano será determinado
pelo Conselho, conforme recomendação do Comitê, a cada Programa, respeitados
os parâmetros legais, na data da outorga da opção, mas nunca inferior a 100%
(cem por cento) do Valor de Bolsa das ações de emissão da Companhia na data da
outorga da opção. Este mesmo preço (100% do Valor de Bolsa) deverá ser
observado na hipótese de alienação de ações em tesouraria pela Companhia aos
Participantes.
Valor de Bolsa. Para fins deste Plano e de cada Programa, Valor de Bolsa das ações
objeto do exercício da opção será o preço médio ponderado das negociações nos
30 (trinta) dias corridos de negociação em bolsa, anteriores à data do evento que
ensejar sua aplicação.
A onerosidade, por sua vez, é representada pela exigência de pagamento em
dinheiro do preço de subscrição ou de aquisição das ações;
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

Pagamento em Dinheiro. O pagamento do preço de subscrição ou de aquisição
das ações objeto do exercício da opção, conforme o caso, será feito em dinheiro.
Cumpre salientar que, desde o momento da outorga das opções, com o
consequente estabelecimento do preço de exercício, o participante já corre risco, pois, após o
cumprimento do período de vesting, as ações podem sofrer desvalorização. É evidente, pois, o
risco do negócio jurídico das opções de compra de ações, na medida em que é uma oportunidade
de investimento influenciada por diversos fatores, especialmente pela oscilação de valores de
ações inerente ao mercado acionário, conforme já fundamentado acima.
Assim sendo, resta claro e evidente a natureza mercantil dos instrumentos
comerciais em análise.
Quanto a precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, trago o
seguinte, desta 4a Câmara:

Processo no 10880.734908/2018-43
Recurso Voluntário
Acórdão no 2402-010.654 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 12 de novembro de 2021
Recorrente MARCOS MARINHO LUTZ
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2016, 2017
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. CARACTERÍSTICAS DE
RISCOS, ONEROSIDADE E LIBERALIDADE EXISTENTES. NATUREZA MERCANTIL.
A concessão do plano tem como objetivo fomentar a visão empreendedora dos
administradores, empregados e prestadores de serviços em concernência aos
objetivos do empregador. Ao aderir ao programa o profissional sente-se
estimulado a permanecer na empresa e trabalhar para a evolução dos resultados
dos negócios, a fim de obter ganhos futuros com as vendas de ações.
Assim, conceitualmente, referidos planos de outorga de ações tem natureza de
operação mercantil. Para que se verificasse alguma desvirtuação na sua
concepção original, a acusação fiscal teria que ter apresentado elementos
contundentes de desvirtuamento do plano que afastassem a natureza mercantil
do negócio firmado pelos participantes.
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

Desta forma, entendo por comprovada a natureza mercantil dos instrumentos
comerciais em análise, o que afasta a tributação pelo Imposto de Renda de Pessoas Físicas sobre
rendimentos do trabalho, como fundamentado o lançamento.

CONCLUSÃO.
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Redator Designado.
Em que pesem os criteriosos fundamentos adotados pelo r. conselheiro relator,
tenho opinião divergente por entender que, no caso concreto, há nítido caráter remuneratório
nos Stock Options estabelecidos pela fonte pagadora, conforme depreendo do Relatório Fiscal de
fls. 13 e ss, em razão: (i) do carácter de exclusividade dos planos aos trabalhadores e similares; (ii)
critérios de outorga, atrelados a metas; (iii) as condições estabelecidas são divergentes daquelas
negociadas no mercado; (iv) habitualidade sendo garantido o recebimento anual por parte de
diretores, administradores e demais profissionais de alto escalão da companhia.
Com efeito, o fato gerador do IRPF em exame é definido pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional e art. 3o da Lei no 7.713, de 1.988, sendo aqueles rendimentos oriundos do
trabalho tributados a partir da disponibilidade econômica ou jurídica que acarrete acréscimo
patrimonial, independente da denominação, origem ou forma de recebimento.
Quanto ao caráter remuneratório dos planos de opções de compra de ações venho
me posicionando deste modo, a partir do exame casuístico, conforme acórdão de ementa abaixo
transcritas:
(Acórdão no 2402-011.011- 01/02/2023)
PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). CARÁTER
REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
No caso em apreço, inexistiu qualquer desembolso quando do fechamento dos
contratos de opção entre a empresa e seus diretores/empregados e estes
poderiam, ao final do período de carência, receber a diferença entre o valor de
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.727 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.723526/2021-11

mercado das ações exercidas e o seu preço de exercício, estando isentos de
qualquer risco de perda
Face ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 2591
DF CARF MF
Original